Tribunal: TJES
Processo: 5005542-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005542-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KIELING MULTIMODAIS DE TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A embargante sustenta que o acórdão embargado encarta o vício da omissão “
sobre a prejudicialidade do feito
”, a pretexto da prolação de sentença nos autos dos embargos à execução (0010042-72.2022.8.08.0347), antes do acórdão.

2. Todavia, não fosse suficiente o fato de que a decisão agravada decorre dos autos da ação de execução fiscal originária nº 0023737-44.2012.8.08.0024, certo é que não se tem notícia de que neste feito houve a prolação de sentença, tampouco o comando judicial invocado pela embargante alberga sua tese, diante do desfecho da improcedência, nos termos da consulta processual no Projudi.

3. Enfim, evidente o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, circunstância que afasta a incidência da súmula 98 do STJ (AgInt no AREsp 942.397/RS) e, por sua vez, atrai a aplicação da multa prevista no §2º, do art. 1.026, do CPC, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa.

4. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual negou provimento ao agravo de instrumento, a fim de manter a decisão agravada que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pleito de desbloqueio de valores e suspendeu a ordem de reiteração de bloqueio anteriormente deferida por 30 dias.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão “
sobre a prejudicialidade do feito
”, a pretexto da prolação de sentença nos autos dos embargos à execução (0010042-72.2022.8.08.0347), antes do acórdão.

Embora intimado, o embargado não ofertou contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a embargante sustenta que o acórdão embargado encarta o vício da omissão “
sobre a prejudicialidade do feito
”, a pretexto da prolação de sentença nos autos dos embargos à execução (0010042-72.2022.8.08.0347), antes do acórdão.

Sem razão a embargante. Afinal, não fosse suficiente o fato de que a decisão agravada decorre da execução fiscal originária nº 0023737-44.2012.8.08.0024, certo é que não se tem notícia de que neste feito houve a prolação de sentença, tampouco o comando judicial invocado pela embargante alberga sua tese, diante do desfecho da improcedência, nos termos da consulta processual no Projudi, o que não lhe aproveita em nada.

Enfim, verifico o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, circunstância que afasta a incidência da súmula 98 do STJ (AgInt no AREsp 942.397/RS) e, por sua vez, atrai a aplicação da multa prevista no §2º, do art. 1.026, do CPC, a qual fixo no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.